Tribunal: TJDFT
Processo: 0703420-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO MORADIA MAJORADO – RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO INCABÍVEL – PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI – BOA-FÉ DO RECEBEDOR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Conforme definido no Tema 531, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público” (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Bendito Gonçalves, primeira Seção, DJe 19/10/2012).
2. In casu, pretende a autora, policial militar do Distrito Federal, a condenação do Distrito Federal em abster-se de descontar em seu contracheque as verbas relativas à restituição de auxílio-moradia majorado percebido entre setembro de 2014 e junho de 2016.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido, uma vez que o caso concreto se adequa plenamente à situação objeto do tema acima referido. A uma, porque o recebimento de tais verbas pela servidora se deu na forma da Portaria 924/2014, da PMDF e do Parecer n. 1.638/2010 - PROPES/PGDF (ID Num. 25751544 - Pág. 43 e ID Num. 25751543 - Pág. 55) em evidente interpretação equivocada da legislação pelo ente federado. A duas, porque no caso em exame a parte autora sustentou que não tomou parte na prática do ato, não se havendo falar em má-fé.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
6. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.